Tribunal: STF
Processo: RE 1440872
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. INTERMEDIAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. INSUMO. TECNOLOGIA. PREÇO DO SERVIÇO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA RESTRITA À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para fins de identificar a hipótese de incidência do ISSQN e sua respectiva base de cálculo, é necessário identificar, no serviço prestado, a utilidade sob a ótica da materialidade tutelada pelo artigo 156, inciso II, da Constituição Federal. Caso concreto em que o serviço prestado pela impetrante tem por objeto a intermediação, a administração e o gerenciamento informatizados e integrados de gestão da frota com gerenciamento de despesas de abastecimentos de combustível, por intermédio de rede credenciada, para atender as unidades que dão suporte às atividades da PCDF. O insumo do serviço prestado, ou seja, o material empregado diretamente na prestação do serviço, é a tecnologia contratada e empregada pela impetrante, que não se confunde com o combustível utilizado pela frota da PCDF; a finalidade do contrato em análise, a título de exemplo, é de controlar os gastos com o abastecimento da frota da PCDF, emitir relatórios de consumo e garantir o melhor preço e boa qualidade do produto utilizado. A impetrante não aufere renda/lucro com a compra e venda de combustível, mas, sim, com a intermediação, a administração e o gerenciamento informatizado e integrado de gestão de frota no que diz respeito ao abastecimento, de modo que o consumo praticado pela instituição contratante apenas reflete no preço do serviço prestado (taxa de administração), sendo um parâmetro para precificar o serviço licitado. Conclusão de que o ISSQN deve incidir tão somente sobre a taxa de administração/comissão correspondente ao serviço diretamente prestado pela impetrante; a pretensão de cobrança do ISSQN sobre a totalidade da receita destinada à empresa intermediadora viola os princípios da legalidade, da justiça tributária e da capacidade contributiva.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente